Tribunal: STF
Processo: Rcl 69425
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OFICIAIS REGISTRADORES E NOTÁRIOS. INDICAÇÃO DE SUBSTITUTOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. INOCORRÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPEDE A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. DOUTRINA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.  



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Cidiane Brunele Nicomedes Neves contra decisão de minha lavra, que restou assim ementada:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OFICIAIS REGISTRADORES E NOTÁRIOS. INDICAÇÃO DE SUBSTITUTOS. ALEGADA CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ARTIGOS 485, INCISO VI E § 3º, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. RECLAMAÇÃO QUE SE EXTINGUE SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.”  



    Em síntese, alega a embargante que a decisão embargada padece de omissão, na medida em que não condenou o reclamante ao pagamento de honorários de sucumbência. Afirma, nesse sentido, que “O acórdão embargado, ao julgar a Reclamação Constitucional, incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. Tal omissão configura vício passível de correção por meio dos presentes Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.” (doc. 114, p. 2).  



    Alega, ainda, que “Neste aspecto, o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece que os honorários advocatícios podem ser fixados sobre o do proveito econômico obtido, já que o valor da causa proposto é irrisório e não há condenação” (doc. 114, p. 3).



    Requer, por estes fundamentos, o provimento dos embargos de declaração, para que o reclamante seja condenado ao pagamento dos honorários advocatícios.  



    É o relatório. DECIDO.   



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal proferida em tribunal, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC, in litteris:  



    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”  



    Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, em decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante disposto pelo artigo 1.022 do CPC.



    Nos presentes embargos, sem qualquer oposição de mérito aos termos da decisão embargada, insurge-se a embargante, unicamente, quanto à não condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, haja vista que a decisão embargada extinguiu sem julgamento de mérito a reclamação.



    Pontuo, de início, que o artigo 85, caput, do CPC confere a possibilidade de fixação de honorários ao advogado da parte vencedora, consagrando o princípio da sucumbência como norma basilar do regime processual de custeio das despesas processuais.



    In casu, porém, a extinção do processo ocorreu em razão de perda superveniente do objeto, circunstância que, inequivocamente, não pode ser imputada ao reclamante. Com efeito, não obstante houvesse interesse de agir ao tempo da propositura da presente reclamação, sobreveio circunstância que ensejou a perda superveniente do objeto, o que inviabiliza a fixação de honorários de sucumbência.



    Consigno, no ponto, o magistério doutrinário de Humberto Theodoro Júnior, verbis: 



    Uma hipótese frequente é a de extinção do processo que se instaurou com de observância todas as condições da ação, mas que, por fato superveniente, sofre perda do respectivo objeto, fazendo desaparecer o interesse do autor no julgamento do mérito da causa. Quando isso se dá por fato imputável ao réu, como, por exemplo, no pagamento voluntário da dívida ajuizada, é claro que ficará ele responsável pelos honorários de sucumbência, pela simples razão de que foi o causador do litígio, ficando, outrossim, reconhecida de sua parte, implicitamente, a procedência inicial do pedido do autor. O CPC/2015, no tocante aos honorários advocatícios, foi claro ao determinar que, “nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo” (art. 85, § 10).



    Em outros casos, a perda de objeto não se apresenta tão claramente atribuível ao réu ou ao autor, como, por exemplo, ocorre nas moratórias ou remissões legais. Caberá, então, ao juiz analisar as circunstâncias em que a causa foi proposta para averiguar a quem se poderia presumivelmente atribuir a culpa pela instauração do processo. Nessa perspectiva, recorre-se não propriamente ao princípio da sucumbência, mas ao princípio da causalidade, para condenar ao pagamento das despesas processuais e honorários de advogado a parte que, se chegasse ao julgamento de mérito, perderia a demanda.



    Entende a jurisprudência que o princípio da causalidade não se contrapõe propriamente ao da sucumbência, visto que este tem naquele um dos seus elementos norteadores. Com efeito, de ordinário, o sucumbente se apresenta como o responsável pela instauração do processo, e é por isso que recebe a condenação nas despesas processuais. ‘O princípio da sucumbência, contudo, cede lugar quando, embora vencedora, a parte deu causa à instauração da lide’.



    Por outro lado, é impossível imputar ao autor os ônus da sucumbência “se quando do ajuizamento da demanda existia o legítimo interesse de agir, era fundada a pretensão, e a extinção do processo sem julgamento do mérito se deu por motivo superveniente que não lhe possa ser atribuído”. Em tal hipótese, terá o juiz de definir quem de fato foi o responsável pelo litígio deduzido em juízo. E se não conseguir êxito em tal definição, porque a parte interessada não demonstrou, por elementos dos autos, quem, por critério empírico, poderia ter injustamente provocado a demanda, impossível seria a aplicação do princípio da causalidade. A solução justa, diante desse impasse, será a extinção do processo sem condenação de qualquer das partes aos honorários advocatícios.” (JÚNIOR, Humberto Theodoro. Curso de Direito Processual Civil, Vol.1. 65ª Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2025, p. p.297 - grifei)



    Diante deste contexto, tendo em vista a extinção do processo por perda superveniente do objeto, verifica-se que a simples menção ao princípio da sucumbência não é suficiente para justificar a fixação de honorários em desfavor do reclamante, uma vez que não há como lhe atribuir a responsabilidade pela perda do objeto da demanda. 



    Ex positis, REJEITO os embargos, mantendo-se a decisão recorrida. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente